Tribunal: TJES
Processo: 0000221-44.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-44.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BIL HAMMER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L E
AMEAÇA N
O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
PROVA
S
DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
D
a análise das circunstâncias
fáticas,
do Auto de Prisão em flagrante (fl. 03-verso),

do
Boletim Unificado nº
4
7250179
(fl
s
.
05/06
),

dos termos de
declarações prestad
o
s
pelos policiais militares (fls.
08-verso
/10) e
pela
vítima

(fl
.
1
0
-verso
),

do Requerimento de
M
edidas
P
rotetivas (fls. 1
1-verso
/1
2
)
,

do
Laudo de
L
esão
C
orporal (fl.
79
),
além da prova oral colhida em juízo (mídia

anexa
)
,
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
em relação ao
s

crimes
de
lesão corporal

e
de
ameaça

praticados no contexto da violência doméstica.

2.
A

tese
absolutória não convence,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada

por outras
provas, como ocorre no caso
concreto.

3
.
Penas mantidas, eis que aplicadas com juridicidade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0221
-
44
.
20
2
2
.8.08.00
56

AP
ELANTE
:
B
IL HAMMER

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
B
IL HAMMER

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
Juízo da
2
ª
Vara
de Santa Maria de Jetibá (fls. 184/189)
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
13
e
art. 147
,
ambos

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à
s
pena
s

de
0
1

(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas
em regime
inicial
abert
o.

Em
suas
razões
(ID 4837163)
,
a defesa alm
e
ja a absolvição do recorrente por

insuficiência de provas,
devendo
vigorar
o princípio do
in dubio pro reo
.

S
ubsidiariamente,
requer

a

fixação da pena no patamar mínimo legal.

C
ontr
arrazões
pel
o
desprover

do apelo.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
8472792
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial ofertada pelo Ministério Público que no dia 13/
03/
2022, por volta das 10
h
16
m
, na localidade de Alto Rio Plantojo, zona rural de Santa Maria de Jetibá, o denunciado ameaçou de morte e ofendeu a integridade física de sua companheira Natali Dettmann, praticando os crimes descritos no art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 e do art. 69 do Código Penal.

Afere-se que a vítima e o paciente viviam em união estável há 16 (dezesseis) anos e que desta união nasceram 02 (duas) filhas. Consta que no dia dos fatos, Bil se encontrava embriagado e não gostou quando Natali disse que iria à igreja, ocasião em que, sem razão aparente, a agrediu com um soco na boca e a ameaçou de morte.

Verifico os termos de declaração prestados pelo 3º SGT/PMES Edson José Tirola e pelo CB/PMES Breno Firme Pereira, condutores do flagrante, no sentido de que a polícia, ao ser acionada, compareceu ao local e encaminhou os envolvidos à Delegacia, sendo que no meio do trajeto, dentro do compartimento da viatura policial, Bil novamente ameaçou Natali, dizendo que quando voltasse para casa, a mataria.

Os autos dão conta
ainda
de que
o denunciado foi outrora autuado pela prática de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, também em desfavor da companheira (
Ação Penal
nº 0000260-75.2021.8.08.0056),
na qual foi proferida uma decisão em
19/03/2021
, concede
ndo

ao ora apelante
o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento de uma série de condições, dentre as quais, a proibição de se aproximar da vítima, de manter contato por qualquer meio de comunicação e de adentrar na casa em que reside, fazendo constar que o descumprimento acarretaria nova prisão preventiva
.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Inicialmente, busca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte por aus
ência de provas
d
a
autoria
delitiva
.

No entanto, d
a análise das circunstâncias
fáticas,
do Auto de Prisão em flagrante (fl. 03-verso),

do
Boletim Unificado nº
4
7250179
(fl
s
.
05/06
),

dos termos de
declarações prestad
o
s
pelos policiais militares (fls.
08-verso
/10) e
pela
vítima

(fl
.
1
0
-verso
),

do Requerimento de
M
edidas
P
rotetivas (fls. 1
1-verso
/1
2
)
,

do
Laudo de
L
esão
C
orporal (fl.
79
),
além da prova oral colhida em juízo (mídia

anexa
)
,
constata-se que
a
utoria e
materialidade
delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
em relação ao
s

crimes
de
lesão corporal

e
de

ameaça

praticados no contexto da violência doméstica.

Portanto
,

a
tese
absolutória não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada

por outras
provas, como ocorre no caso
concreto.

Dessa maneira,
n
ão

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser
mantida
a sentença
condenatória
.

Assim, p
asso
à análise do
pedido subsidiário
de revisão da dosimetria das penas aplicadas ao apelante
.

Na espécie, qu
a
nto
à
lesão corporal praticada contra a mulher
, por razões da condição do sexo feminino (
art. 129,
§13,

do
C
ódigo
P
enal
)
,
cuja pena em abstrato é de
01
(
um) a 04 (quatro) anos de reclusão,

vejo que
o
d. Magistrad
o,
ao analisar as regras contidas no art. 59 do Código Penal, avaliou
negativame
nte os vetores

motivo
s
(
equivocado pensamento de submissão do gênero feminino e aparente embriaguez excessiva) e
circunstâncias
(
por ter o réu agido
dentro de casa na presença das filhas do casal
), aplic
ando
ao réu a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
. Portanto, a sentença não merece retoques, já que o juízo valeu-se de fundamentação idônea para incrementar a pena-
base
e
em consonância

com os
critérios jurisprudenciais da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse ponto
, n
ão havendo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou de diminuição de pena, mantém-se a
mesma

sanção
aplicada
pelo magistrado
na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Quanto ao crime de
ameaça
(art. 147
do
CP),
a desvaloração dos
motivos
foi a mesma utilizada na análise
da pena
inicial do delito
do art. 129,
§13
,
do
CP, pois perfeitamente aplicáve
l
ao presente.
Por seu turno, a análise negativa das
circunstâncias
(por ter o réu

proferido ameaças dentro da viatura policial, na frente dos policiais, demonstrando destemor e causando obviamente mais medo à vítima), também
deve permanecer inalterada
e mantida a
sanção

em

02 (dois) meses
detenção
.

Na segunda etapa
da dosimetria
,
o juízo aplicou
a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP (
por
ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações doméstica
s
ou com violência contra a mulher na forma da lei específica),
majorando a
reprimenda
em
10 (dez) dias, equivalente a
1/6 (um sexto
) da pena-base, não merecendo,
de igual forma,
qualquer reparo
a ser realizado.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E

NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)